Tribunal: TJDFT
Processo: 0034138-11.2016.8.07.0018
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-04

Ementa:
D E S P A C H O SANOLI INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTAÇÃO LTDA opõe EMBARGOS DE DECLARAÇÃO em face do acórdão de fls. 1/21 ID 12129965. Neste contexto, dê-se vista ao Embargado, nos termos do § 2o do artigo 1023 da Lei Processual Civil. Publique-se. Após, voltem os autos conclusos. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator